Tribunal: TJBA
Processo: 8081603-70.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8081603-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: PEDRO GONCALVES LUCIANO e outros Advogado(s): BRUNO WALMOR DE MORAES BARBOSA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS - BA Advogado(s): EMENTA HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. VALIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA DIANTE DO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS RAZOÁVEIS À ÉPOCA DOS FATOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ANTE A CONSTITUIÇÃO DE DEFESA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXTENSO PERÍODO DE EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA (21 ANOS) COMO FATOR CONCRETO DE RISCO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente segregado cautelarmente desde 09/05/2025, acusado da prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e emprego de meio cruel (art. 121, § 2º, I e III, CP), por fato ocorrido no longínquo ano de 2004, em que a vítima, sua ex-companheira, foi espancada até a morte com uma barra de ferro, na presença do filho menor. A impetração visa a revogação da custódia, alegando nulidade da citação por edital realizada em 2007 sem o esgotamento dos meios de localização, excesso de prazo na formação da culpa e ausência de contemporaneidade e dos demais requisitos legais para manutenção da prisão preventiva, sustentando a suficiência de medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. São quatro questões em discussão: (i) analisar a validade da citação por edital realizada em 2007 e a consequente suspensão do prazo prescricional e processual (art. 366, CPP); (ii) verificar a subsistência e a contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva decretada em 2024 e mantida em 2025 (garantia da ordem pública e aplicação da lei penal); (iii) avaliar a ocorrência do alegado excesso de prazo na formação da culpa e na revisão periódica da custódia; e (iv) ponderar a suficiência e adequação das medidas cautelares alternativas à prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ato de citação por edital, promovido em 2007, é hígido, pois foi precedido de tentativas frustradas de localização no endereço inicialmente fornecido e de não comparecimento à audiência, o que configurou esgotamento dos meios razoáveis à época, sendo reforçado pela posterior não localização em novo endereço em 2023, e pela efetiva captura do paciente foragido em 2025 em comarca diversa, inexistindo nulidade, sobretudo, em razão do paciente, após a prisão, ter constituído defesa técnica e apresentado resposta à acusação, exercendo plenamente o contraditório judicial. 4. A custódia cautelar se justifica tanto pela garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito (homicídio qualificado, modus operandi brutal com meio cruel e motivo torpe), quanto pela necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, notadamente o histórico de evasão do distrito da culpa por mais de duas décadas, demonstrando intenção deliberada de se furtar ao processo. 5. A contemporaneidade da prisão cautelar refere-se à atualidade dos motivos que a ensejam e não à data da prática delitiva. O risco à aplicação da lei penal é atual e premente quando o agente permanece foragido por cerca de 21 anos, sendo capturado apenas mediante cumprimento de mandado judicial. 6. O alegado excesso de prazo não se verifica, pois a delonga processual é imputável ao próprio paciente que permaneceu oculto por longo período. Ademais, após a prisão, em maio de 2025, o feito retomou curso regular, com rejeição de preliminares e designação de audiência de instrução para março de 2026, em lapso temporal compatível com a complexidade da causa, afastando a inércia estatal. 7. Não há violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP, visto que a necessidade da prisão preventiva foi reavaliada recentemente pelo Juízo a quo em decisão fundamentada proferida em 18/12/2025, satisfazendo a exigência legal de revisão. 8. As medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes e inadequadas frente à periculosidade evidenciada pela gravidade concreta da conduta e, principalmente, pelo prolongado e comprovado risco de fuga. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem de Habeas Corpus denegada. Tese de julgamento: 1. A citação por edital e a consequente suspensão do processo (art. 366, CPP) são válidas quando comprovado o esgotamento das diligências razoáveis para localização do réu à época dos atos. 2. A prisão preventiva, decretada para assegurar a aplicação da lei penal, mantém sua contemporaneidade e legalidade quando o paciente demonstrou intenção deliberada de se furtar à persecução criminal por mais de vinte anos, sendo este histórico de evasão um elemento concreto de periculum libertatis atual a inviabilizar a aplicação de medidas cautelares alternativas. Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, LXVIII, CF/88; Art. 282, § 6º, CPP; Art. 312, CPP; Art. 313, I e III, CPP; Art. 315, CPP; Art. 316, Parágrafo Único, CPP; Art. 361, CPP; Art. 366, CPP; Art. 400, CPP. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC: 200836 SP 2024/0252601-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2024; STJ, AgRg no HC: 933892 SC 2024/0287617-8, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 07/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8081603-70.2025.8.05.0000, impetrado pelo advogado BRUNO WALMOR DE MORAES BARBOSA (OAB/PR 78390), em favor do Paciente PEDRO GONÇALVES LUCIANO, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora.